Tribunal: TJMT
Processo: 1079776-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079776-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 270.276.271-91 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079776-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcio Rodrigues Ribeiro

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL INDEVIDO. IMPLEMENTAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº474/2019. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente visa à reforma da sentença, sob o argumento de que não foram corrigidos corretamente os valores implementados pelo Município, pois a Lei Complementar nº 474/2019 determina que a correção deve ser sobre o salário base.

2. Em contrapartida, o Município requer a manutenção da sentença, sob a justificativa de que é vedado ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos, uma vez que tal ação extrapola suas competências.

3. Não há como acolher a pretensão recursal do Autor, uma vez que restou comprovado nos autos que recebeu sua remuneração, conforme implementado pela Lei Complementar nº 474/2019, passando a receber a remuneração de acordo com o previsto nas tabelas auxiliares do dispositivo legal correspondente ao seu cargo, nível e classe.

4. A respeito da matéria discutida, eis decisão recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Analisando os autos, verifico que o valor recebido pela Autora como subsídio, encontra-se em estrita conformidade com o Anexo III da LC nº 474/2019, que estabelece tal montante para os servidores municipais inseridos na Classe E, Padrão VI, 30 horas. Além disso, os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram pagos, conforme evidenciado pelas fichas financeiras, inexistindo qualquer pendência a ser liquidada pela Administração Pública.
2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1079640-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – TELEFONISTA – REAJUSTE SALARIAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 474/2019 – PAGAMENTO EFETUADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECEBIMENTO A MENOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1079869-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

5. Ademais, já é consolidado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, aumentar ou estabelecer novos critérios de vencimentos, uma vez que não possui função legislativa. Tal fundamentação esta exposta na Súmula 339 do STF, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior, in verbis:
“Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024